Tribunal: STJ
Processo: 2006212-66.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219815 - SP(2025/0040062-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: STEIN, PINHEIRO E CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
REPR. POR
: VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS
AGRAVANTE
: H M D (MENOR)
AGRAVANTE
: S M D (MENOR)
AGRAVANTE
: M M D (MENOR)
REPR. POR
: M D P M
ADVOGADOS
: JOÃO VINÍCIUS MANSSUR - SP200638
VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER - DF023606
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA - DF050829
MAIARA PEREIRA CONDE - SP436111
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO CHATEAU LATOUR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
HELCIO JOSE ALONSO MECA - SP332473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEILÃO.
ART. 489
NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. MEDIDA CAUTELAR. PREJUDICADO.
1. Ação de execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. O julgamento do mérito do recurso especial prejudica a análise de medida
cautelar para garantia da utilidade do provimento final pretendido,
porquanto o juízo de cognição exauriente se sobrepõe ao sumário.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55094318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fb328b6f-ad03-4587-a5b1-0849ff82ecd8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fb328b6f-ad03-4587-a5b1-0849ff82ecd8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219815 - SP (2025/0040062-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: STEIN, PINHEIRO E CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
REPR. POR
: VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS
AGRAVANTE
: H M D (MENOR)
AGRAVANTE
: S M D (MENOR)
AGRAVANTE
: M M D (MENOR)
REPR. POR
: M D P M
ADVOGADOS
: JOÃO VINÍCIUS MANSSUR - SP200638
VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER - DF023606
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA - DF050829
MAIARA PEREIRA CONDE - SP436111
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO CHATEAU LATOUR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
HELCIO JOSE ALONSO MECA - SP332473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEILÃO. NOVA AVALIAÇÃO.
ART. 489
DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. MEDIDA CAUTELAR. PREJUDICADO.
1. Ação de execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. O julgamento do mérito do recurso especial prejudica a análise de medida
cautelar para garantia da utilidade do provimento final pretendido, porquanto
o juízo de cognição exauriente se sobrepõe ao sumário.
Documento eletrônico VDA53968907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 95ddfc39-5d2e-4261-bedf-cfe4051b3d9d

7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HELENA MANSSUR DOMINGOS,
STELLA MANSSUR DOMINGOS e MARIANA MANSSUR DOMINGOS, devidamente
representadas por sua genitora, MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR, contra decisão
que conheceu parcialmente do recurso especial para negar-lhe provimento.
execução de título extrajudicial, ajuizada por CCL em face de S P E C
Ação:
S D A.
rejeitou o pedido de atualização do valor da
Decisão interlocutória:
avaliação do imóvel penhorado, deferiu a adjudicação pelos coproprietários e
aplicou multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé.
deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por H M D, S M D, M M D e S P E C S D A, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL JUSTIÇA GRATUITA Possibilidade de recolhimento diferido das
despesas do processo pelas agravantes menores, em razão da impossibilidade
momentânea decorrente da pendência de dívida alimentar do genitor (coexecutado)
Aplicação do
o da Lei Estadual no 11.608/03 - Pessoa jurídica agravante Benefício
art. 5
que pode ser concedido excepcionalmente às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, condicionada à demonstração da situação de hipossuficiência de recursos
Requisitos legais não atendidos Gratuidade negada, com oportunidade de
recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa. PENHORA AVALIACAO
DE IMÓVEL VALOR DE REFERÊNCIA PARA LEILÃO APURADO EM PROVA PERICIAL
MANUTENÇÃO Agravantes, terceiros interessados, que noticiam serem credores de
verbas alimentares do coexecutado e manifestaram discordância da avaliação do bem
penhorado, alegando se encontrar desatualizado, com necessidade de se atribuir o
atual valor de mercado do bem Perito judicial que apurou o valor de mercado do
imóvel de acordo com as normas técnicas aplicáveis, além de realizar um estudo
comparativo com os imóveis localizados no mesmo bairro Ausente verificação de
irregularidade na avaliação capaz de afastar completamente o valor impugnado, a
mera alegação de desatualização não é suficiente para justificar a realização de nova
prova pericial Necessidade de tão somente proceder à atualização do valor de
referência para o leilão fixado pelo Juízo a quo até a data do efetivo depósito, na
hipótese de adjudicação, a fim de corrigir tal defasagem RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (e-STJ fl. 258)

opostos por S P E C S D A, H M D, S M D e M M
Embargos de Declaração:
D, foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA53968907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 95ddfc39-5d2e-4261-bedf-cfe4051b3d9d

alega violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 873 e 1.022, II
Recurso especial:
e parágrafo único, II, do CPC, e 884 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além
da negativa de prestação jurisdicional, afirma que o valor de avaliação do imóvel
deve ser atualizado ou revista a avaliação para refletir o valor de mercado diante da
defasagem temporal.
Aduz que a manutenção da avaliação antiga permite adjudicação por
quantia irrisória e produz enriquecimento sem causa dos coproprietários.
Argumenta que a correção monetária isolada não supre a disparidade entre o laudo
de 2021 e os valores atuais anunciados e apurados tecnicamente.
conheceu parcialmente do recurso especial para,
Decisão unipessoal:
nessa extensão, negar-lhe provimento, diante da
afastada, ainda, a
Súmula 7/STJ;
alegação de negativa da prestação jurisdicional.
Agravo interno: reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
inclusive para alegar a ocorrência de erro procedimental, em decorrência da não
análise do pedido respectivo na decisão agravada.
Replica quanto ao mais a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca da desnecessidade de nova avaliação do imóvel constrito,
diante da correção do laudo pericial, limitando-se à incidência de correção
Documento eletrônico VDA53968907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 95ddfc39-5d2e-4261-bedf-cfe4051b3d9d

monetária, diante do tempo transcorrido entre o laudo e o leilão (e-STJ fls. 263-265),
de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato,
não comportavam acolhimento.
Assim, inexistente obscuridade ou omissão no acórdão recorrido, afasta-se
a violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da violação do
do CPC
art. 489
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC quando o
art. 489
Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
TERCEIRA
AREsp 1547208/SP,
TURMA, DJe
e AgInt no
QUARTA TURMA, DJe
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ,
19/12/2019.

- Do reexame de fatos e provas
Extrai-se do acórdão recorrido que se prescindiria de nova avaliação do
imóvel penhorado, tendo em vista a falta de impugnação quanto ao laudo pericial.
De toda forma, foi determinada a atualização monetária do valor
encontrado, tendo em vista o transcurso de mais de 2 anos entre a produção do
laudo e a data designada para o respectivo leilão (e-STJ fl. 264)
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
desnecessidade de nova avaliação do bem penhorado, de modo a infirmar a
conclusão do laudo técnico, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial (súmula 7/STJ)
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente (necessidade de reavaliação do imóvel antes do leilão), impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Isso porque, a demonstração da divergência não pode estar
fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo
legal.
Documento eletrônico VDA53968907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 95ddfc39-5d2e-4261-bedf-cfe4051b3d9d

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.974.371/RJ,
e
Quarta Turma, DJe de
22/11/2023
REsp n. 1.907.171/RJ,
11/1/2024.

- Da prejudicialidade na análise do mérito da cautelar
Por fim, releva notar que a decisão agravada julgou o mérito do recurso
especial em sentido desfavorável à pretensão da parte ora agravante, ao conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento (e-STJ fls. 521-524).
Nesse contexto, fica prejudicada a análise do mérito do provimento
cautelar, pois o julgamento do mérito de forma desfavorável à agravante pressupõe
a falta de plausibilidade do direito invocado, requisito da tutela provisória visada.
De todo modo, com o julgamento definitivo do mérito, por meio do agravo
interno, inviabiliza-se em absoluto o interesse na análise do mérito da cautelar,
porquanto o juízo de cognição exauriente se sobrepõe ao sumário.
A propósito: RCDESP na MC n. 20.752/RS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2014,
2/2/2015.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53968907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:28
Código de Controle do Documento: 95ddfc39-5d2e-4261-bedf-cfe4051b3d9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.815 / SP
Número Registro: 2025/0040062-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116388220208260011 20062126620248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STEIN, PINHEIRO E CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
REPR. POR
: VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS
RECORRENTE : H M D (MENOR)
RECORRENTE : S M D (MENOR)
RECORRENTE : M M D (MENOR)
REPR. POR
: M D P M
ADVOGADOS
: JOÃO VINÍCIUS MANSSUR - SP200638
VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER - DF023606
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA - DF050829
MAIARA PEREIRA CONDE - SP436111
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO CHATEAU LATOUR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
HELCIO JOSE ALONSO MECA - SP332473
Documento eletrônico VDA55073250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: eca3ad98-adc9-4cae-b7c7-d3cff77d367d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STEIN, PINHEIRO E CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
REPR. POR
: VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS
AGRAVANTE : H M D (MENOR)
AGRAVANTE : S M D (MENOR)
AGRAVANTE : M M D (MENOR)
REPR. POR
: M D P M
ADVOGADOS : JOÃO VINÍCIUS MANSSUR - SP200638
VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS - SP152087
SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER - DF023606
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA - DF050829
MAIARA PEREIRA CONDE - SP436111
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO CHATEAU LATOUR
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS - SP124272
LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
HELCIO JOSE ALONSO MECA - SP332473
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: eca3ad98-adc9-4cae-b7c7-d3cff77d367d